Tribunal: TJDFT
Processo: 0715177-66.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. INFRAÇÕES PENAIS DE VIAS DE FATO E AMEAÇA (DUAS VEZES). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA E NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE. DIMINUIÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição por falta de provas diante das declarações harmônicas e coerentes da vítima, em ambas as oportunidades em que foi ouvida, corroboradas pelos termos de requerimentos de medidas protetivas, que demonstram que o acusado ameaçou a ofendida de morte por palavras.
2. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. In casu, a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
3. Havendo nos autos a constatação de duas circunstâncias agravantes, das relações domésticas e a prática de delito contra mulher grávida, a compensação com a atenuante da confissão espontânea deve ser parcial.
4. O Código Penal não estabeleceu limites mínimos e máximos para o aumento ou redução de pena em razão da existência de agravantes ou atenuantes, sendo adequado pautar-se pelo patamar mínimo fixado para as majorantes, ou seja, de 1/6 (um sexto).
5. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral. No caso em análise, o valor fixado mostra-se desproporcional, mormente considerando as condições econômicas do acusado, bem como a extensão do dano.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 147, caput, do Código Penal (por duas vezes) e do artigo 21 da Lei das Contravenções penais, ambos na forma do artigo 5o, inciso III, da Lei n. 11.340/06, reduzir o quantum de aumento da reprimenda nas primeira e segunda fases, diminuindo a pena do apelante de 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de detenção e 01 (um) mês de prisão simples para 02 (dois) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção, e 19 (dezenove) dias de prisão simples, mantido o regime aberto, bem como para reduzir a reparação a título de danos morais de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 500,00 (quinhentos reais).